Tribunal: TJBA
Processo: 8022323-71.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8022323-71.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: ELAINE DA SILVA PINHEIRO

Advogado(s)
:
NATALIA FERRAZ PITHON BRITO, LUCAS DA CUNHA CARVALHO registrado(a) civilmente como LUCAS DA CUNHA CARVALHO, HELIO ALMEIDA SANTOS JUNIOR registrado(a) civilmente como HELIO ALMEIDA SANTOS JUNIOR

AGRAVADO: EMPREENDIMENTO PRIMAVERA 3 - SPE LTDA.

Advogado(s)
:
ROSANA CASAS FERNANDES

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. FIANÇA PRESTADA SEM OUTORGA CONJUGAL. NULIDADE.
DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Caso em exame

1.Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade, mantendo a validade de fiança prestada por cônjuge da agravante, sem outorga conjugal expressa, em execução de título extrajudicial.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de anuência formal da cônjuge à fiança prestada pelo marido é causa de nulidade da garantia, nos termos do art. 1.647, III, do Código Civil e da Súmula 332 do STJ.

III. Razões de decidir
3. O art. 1.647, III, do Código Civil exige outorga conjugal expressa para validade da fiança.
4. A jurisprudência do STJ é pacífica quanto à nulidade da fiança prestada sem autorização do cônjuge, conforme a Súmula 332.
5. Não se admite presunção de anuência com base em e-mails não autenticados.
6. Presentes os requisitos do art. 995, parágrafo único, do CPC para concessão de efeito suspensivo: probabilidade de provimento do recurso e risco de dano grave de difícil reparação.

IV. Dispositivo e tese
7. Recurso conhecido e provido. Decisão agravada reformada.

Tese de julgamento:
"1. É nula a fiança prestada sem a devida outorga conjugal, nos termos do art. 1.647, III, do Código Civil.
2. A ausência de anuência expressa não pode ser suprida por suposta anuência tácita, especialmente quando não há prova inequívoca da manifestação de vontade do cônjuge.
3. Presentes os requisitos do art. 995, parágrafo único, do CPC, impõe-se o deferimento da tutela recursal para suspensão dos efeitos da decisão agravada."

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1.647, III; CPC, arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 332; STJ, REsp 1.251.993/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8022323-71.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante ELAINE DA SILVA PINHEIRO e como apelada EMPREENDIMENTO PRIMAVERA 3 - SPE LTDA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO AGRAVO
, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, data registrada em sistema.

Des. NIVALDO DOS SANTOS AQUINO

RELATOR